Tribunal: TJSP
Processo: 2271012-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação em primeira instância por furto qualificado. Regime inicial semiaberto. Objetiva a Defesa o reconhecimento da ilegalidade do processo, por entender aplicável 'in casu' o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da condenação em segunda instância. Liminar deferida para transferir o paciente para estabelecimento prisional adequado. Diante da superveniente unificação

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação em primeira instância por furto qualificado. Regime inicial semiaberto. Objetiva a Defesa o reconhecimento da ilegalidade do processo, por entender aplicável 'in casu' o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da condenação em segunda instância. Liminar deferida para transferir o paciente para estabelecimento prisional adequado. Diante da superveniente unificação de suas penas e fixação de regime inicial fechado, a liminar deve ser cassada. Manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória de primeiro grau. Não é o caso de "execução provisória da pena". Impossibilidade de aplicação do entendimento do Pretório Excelso. Paciente que respondeu preso ao processo. Natural que depois de proferida sentença condenatória, nessa situação permaneça. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada, cassada a liminar anteriormente concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2271012-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante
MICHELLE SANTOS e Paciente ELCIO CARLOS BARROSO JUNIOR, é
impetrado 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE PERUIBE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada,
cassada a liminar anteriormente concedida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271012-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40.351
2
Habeas Corpus Criminal no 2271012-95.2019.8.26.0000
Impetrante: Michelle Santos
Paciente: Elcio Carlos Barroso Junior
Impetrado: 2a Vara Criminal do Foro de Peruibe
Corréu: Luiza Maria dos Santos
Comarca: Peruíbe
Voto no 40.351
Habeas Corpus. Condenação em primeira instância por
furto qualificado. Regime inicial semiaberto. Objetiva a
Defesa o reconhecimento da ilegalidade do processo, por
entender aplicável 'in casu' o entendimento do Supremo
Tribunal Federal acerca da condenação em segunda
instância. Liminar deferida para transferir o paciente para
estabelecimento
prisional
adequado.
Diante
da
superveniente unificação de suas penas e fixação de regime
inicial fechado, a liminar deve ser cassada. Manutenção da
custódia cautelar na sentença condenatória de primeiro
grau. Não é o caso de “execução provisória da pena”.
Impossibilidade de aplicação do entendimento do Pretório
Excelso. Paciente que respondeu preso ao processo. Natural
que depois de proferida sentença condenatória, nessa
situação permaneça. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada, cassada a liminar
anteriormente concedida.
I A Advogada Dra. Michelle Santos impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ELCIO
CARLOS BARROSO JÚNIOR, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte da Magistrada da 2a Vara Criminal da Comarca de
Peruíbe (Processo no 1500684-22.2019.8.26.0441), que negou-lhe o direito de
recorrer em liberdade.
Indeferida a liminar e concedida de ofício a transferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271012-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40.351
3
do
paciente a estabelecimento prisional de regime intermediário,
acompanhado das informações, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem impetrada (cf. fls. 35/40).
II Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, como
incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal (cf. fls. 09/12),
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Daí a impetração do writ.
Em que pesem as razões deduzidas, ao meu sentir,
contrariamente à decisão anterior, na qual determinou-se de ofício a
transferência de ELCIO CARLOS ao regime intermediário, razão não lhe
socorre.
Isto porque, verifica-se que a manutenção do paciente em
regime fechado se faz necessária diante das circunstâncias fáticas, sendo
melhor que aguarde o julgamento do recurso interposto na situação em que se
encontra.
Isso porque, com a juntada das informações pela
Magistrada de piso (fls. 31/32), verifica-se que em data posterior à decisão
que determinou a transferência do paciente ao regime semiaberto a situação
processual do paciente foi definida pelo Juízo de Execuções, o qual procedeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271012-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40.351
4
a unificação das penas do paciente e fixou o regime fechado para o
cumprimento do restante de suas reprimendas (cf. fls. 164/165 do processo de
execução no 0001513-58.2016.8.26.0158).
Destarte, em razão do referido 'decisum', o paciente não
mais se encontra em regime mais gravoso que o de sua condenação, visto que,
o Juízo de Execuções entendeu o regime fechado como o adequado para o
cumprimento das penas remanescentes (cf. fls. 164/165 do processo de
execução no 0001513-58.2016.8.26.0158).
É o que basta para alterar meu posicionamento anterior,
proferido em sede liminar.
Em relação ao pleito deduzido no writ, não se pode dizer
que seja aplicável, in casu, o entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca da condenação em segunda instância, pois o paciente encontra-se em
situação distinta.
Isso porque não houve determinação de prisão do
paciente em razão de condenação em segunda instância. Em verdade, ele foi
condenado apenas em primeira instância e, atualmente, seu recurso de
apelação (fls. 225/229 dos autos originários) encontra-se pendente de
julgamento.
O que se verifica, pois, é que a autoridade acoimada
coatora, ao proferir sentença condenatória, entendeu remanescentes os
requisitos da prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271012-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40.351
5
(fls. 186/189 dos autos originários).
Ademais, o paciente respondeu ao processo preso e,
encerrada a instrução, com a prolação de sentença penal condenatória, é
natural que nessa situação permaneça.
Haveria incoerência se enquanto respondesse ao
processo, exercendo a ampla defesa, permanecesse preso e, ao depois, ao ser
proferida a sentença penal condenatória, fosse colocado em liberdade.
Dessa
forma,
não
restou
demonstrado,
qualquer
constrangimento ilegal infligido ao ora paciente e passível de correção pela
via constitucional eleita, não sendo possível atender ao pleito deduzido.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada, cassada a
liminar anteriormente concedida.
PÉRICLES PIZA
Relator